Tribunal: TJMT
Processo: 1031694-34.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031694-34.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[RENATA BRITO PERES - CPF: 024.544.021-65 (APELANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MARIA LUIZA DA CUNHA CAVALCANTI FAVARETE - CPF: 689.385.861-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PEDIDO DE REMOÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – FINALIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO – PERÍODO TRANSCORRIDO – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

Resta prejudicado o recurso ante a perda superveniente do objeto, considerando que a finalidade do pedido de remoção formulado consistia em tratamento médico cujo período já findou.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RENATA BRITO PERES, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência proposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou improcedente a pretensão de remoção de São José do Xingu para Água Boa, bem como revogou a tutela provisória deferida no passado.

Em suas razões recursais, a Apelante pretende a reforma da sentença a fim de que seja removida para a cidade destacada em virtude do seu tratamento médico até fevereiro de 2021.

Tempestividade certificada no id. 78361464.

Isenção do preparo recursal no id. 78757491.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, id. 78361470, pelo desprovimento do recurso.

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em virtude de o caso não se enquadrar nas hipóteses legais de submissão (art. 178, CPC).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora/apelante, servidora pública estadual lotada na Delegacia de São José do Xingu, ingressou com ação ordinária a fim de que o Estado a removesse para o Município de Água Boa para realização de tratamento médico. Transcrevo os pedidos:

“a) Seja recebida e concedida a tutela antecipada de caráter antecedente para o fim de remover a Requerente para o município de Água Boa/MT, para realização do tratamento psicoterápico adequado, bem como lá permanecendo
até a finalização do tratamento
, conforme assegura os termos do art. 36, parágrafo único, III, línea ‘b’ da lei 8112/90, aplicado subsidiariamente;

(...)

d) no mérito, seja confirmada a liminar e, consequentemente, julgado procedente a ação para o fim de determinar como definitiva a remoção para a cidade de Água Boa/MT, a fim de Av. Hist. Rubens de Mendonça, 1894, Edifício Maruanã, Sala 1501, Bairro Bosque da Saúde, Telefones (65) 3642-7664/7665, CEP 78.050-975, Cuiabá/MT. 10 assegurar um direito individual indisponível garantido inerente a vida e a Saúde da Requerida.

(...)”

Em sede de recurso fundamenta e requer:

“Trata-se de Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência em desfavor do Estado de Mato Grosso onde a Requerente, ora apelante, pleiteou sua remoção para a cidade de Água Boa - MT, tendo em vista as inúmeras situações vivenciadas na cidade de São José do Xingu, sua antiga lotação, que geraram diversos transtornos emocionais/psicológicos, sendo necessário atendimento médico especializado.

Ocorre que na cidade de São José do Xingu não existem médicos especializados para tratar da saúde da Apelante, como psiquiatras e psicólogos, o que agrava ainda mais sua situação emocional pela falta de tratamento, gerando dificuldade até mesmo para o exercício de seu mister.

Diante disso, inicialmente, o juízo singular concedeu a tutela antecipada de urgência para que a Apelante fosse removida para a cidade de Água Boa
(ID. 16186081)
por entender que
o Poder Público tem o dever político-constitucional impostergável de assegurar a todos proteção à saúde, bem jurídico constitucionalmente tutelado e consectário lógico do direito à vida, qualquer que seja a dimensão institucional em que atue, mormente na qualidade de empregador.

Assim, considerando o laudo médico que atesta a patologia que acomete a Apelante, bem como a ausência de tratamento especializado na localidade de São José do Xingu, concedeu a liminar para determinar que fosse removida imediatamente para a cidade de Água Boa – MT
ATÉ O FIM DE SEU TRATAMENTO DE SAÚDE.

Ocorre que, nos termos da sentença, o douto juízo singular
julgou improcedente o pedido formulado na inicial
por entender que o caso em testilha versa sobre mérito administrativo e, em se tratando de atividade policial, os pedidos de remoção serão apreciados pelo conselho superior de polícia, que analisará conforme a conveniência da administração.

Em que pese o notável saber jurídico do juízo singular, data vênia, temos que no caso presente não julgou com o costumeiro acerto, de modo que a sentença fustigada deve ser reformada, conforme será demostrado adiante.

(...)

Conforme amplamente mencionado na peça inaugural, a Apelante passou por diversos problemas psicológicos e emocionais em razão de ameaças à sua integridade física e moral que vem sofrendo por criminosos na região.

Assim, diante das crises psicológicas suportadas, a Apelante procurou auxílio profissional na cidade São José do Xingu, todavia, conforme informado pela própria Secretaria Municipal de Saúde através do ofício 001/2018/SJX, o município não contempla profissionais dessa especialidade, de modo que a servidora ficou impossibilitada de cuidar de sua saúde durante o período que esteve nessa cidade.

Excelências, o quadro psicológico da Apelante só se estabilizou com a sua remoção para a Cidade de Água Boa – MT, quando iniciou o tratamento psicológico com o Dr. Ítalo Rocha da Silva Araújo – CRM n° 9408 GO, que atende na cidade de Água Boa – MT.

(Os atestados médicos constam ID. 15507148).

Há de se destacar que o Laudo elaborado pela perícia médica do Estado informa que o período razoável para o tratamento da Apelante era de
02 anos
, conforme se extrai do documento juntado no ID. 15507149.

Foi com base nesse laudo médico que o juízo singular deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela enquanto durasse o tratamento da Recorrente, mas veio a revogar a tutela na sentença de improcedência.

(...)

À luz do exposto, acreditando na justiça, pugna pelo recebimento do presente recurso e pelo seu provimento, a fim de reformar totalmente a sentença para determinar que o Estado de Mato Grosso remova a Recorrente de forma definitiva para a cidade de Água Boa – MT.”

Não obstante o pedido transparecer o caráter de definitividade, sua leitura está atrelada a causa de pedir, qual seja, remoção motivada para o tratamento médico, cujo prazo findou em fevereiro/2021.

Assim, nos lindes dos elementos identificadores da ação e o princípio da congruência ou adstrição, o decurso do prazo fixado para o tratamento médico atinge o interesse processual, situação que enseja a superveniência da perda do objeto recursal.

Nessa linha:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATO DE DESCLASSIFICAÇÃO – PRAZO DE VALIDADE DO PREGÃO EXPIRADO – AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

1. Há perda do objeto da ação mandamental, que se postula a nulidade do ato de desclassificação da parte interessada em procedimento de pregão presencial, por ausência superveniente do interesse processual, quando o objeto do pregão eletrônico (formar a Ata de Registro de Preços) encontra-se exaurido ante a expiração do seu prazo de validade, pois não há mais como restaurar o status quo ante para fazer voltar a fase anterior à desclassificação.

2. Recurso Prejudicado.

(N.U 1005113-70.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 12/08/2021)

MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO - ACOLHIDA - INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA DEMANDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - MEDIDA QUE SE IMPÕE – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.1 -
A perda do objeto de uma ação acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz
, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido. (N.U 0140699-68.2017.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/07/2019, Publicado no DJE 16/07/2019). (grifei)

Tem-se, pois, o esvaziamento da utilidade do recurso.

Em face do exposto,
julgo prejudicado
o exame do presente recurso de apelação ante a perda superveniente do objeto.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022